Tribunal: TJBA
Processo: 8002426-17.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002426-17.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GARCIAS DE SOUZA MATA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: GARCIAS DE SOUZA MATA e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, FABIANO DE SOUZA MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO COM ASSINATURA FALSIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Santander (Brasil) S.A. e Garcias de Souza Mata contra sentença proferida na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 8.000,00. O Banco apelante sustenta a validade do contrato e ausência de falha na prestação do serviço, enquanto o autor pleiteia a majoração dos danos morais e a correção dos juros aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto da demanda, de modo a afastar sua responsabilidade; e (ii) estabelecer se a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, bem como se há necessidade de majorar o valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado não é válido, pois laudo pericial grafotécnico conclui pela falsidade das assinaturas atribuídas ao autor, afastando a manifestação de vontade e caracterizando vício no negócio jurídico.

Cabe ao réu, na ação declaratória negativa, o ônus de provar a existência da relação jurídica, conforme art. 373, II, do CPC, e o Banco não apresentou elementos robustos e coesos que comprovem a anuência do consumidor.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito em dobro exige a ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC; no caso, a existência de crédito na conta da autora e a ausência de má-fé por parte do Banco justificam a devolução simples dos valores descontados.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, considerando a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria e o abalo causado ao consumidor idoso, inexistindo fundamento para majoração ou exclusão da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Santander (Brasil) S.A. parcialmente provido e recurso de Garcias de Souza Mata desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de empréstimo consignado com assinatura falsificada é nulo, cabendo ao fornecedor o ônus da prova da contratação em ação declaratória negativa.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraude cometida por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente somente é cabível quando ausente engano justificável; havendo justificativa plausível, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 54; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.106581-8/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 29.06.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0301758-22.2013.8.05.0146, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 23.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002426-17.2019.8.05.0146
, em que figuram como
apelante
s/apelados
GARCIAS DE SOUZA MATA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo de GARCIAS DE SOUZA MATA, bem como CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02